Tribunal: TJDFT
Processo: 0747544-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747544-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVALDO DE OLIVEIRA CRUZ AGRAVADO: CLAUDIA JOSE DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GENILVALDO DE OLIVEIRA CRUZ contra decisão de ID 176474501 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de CLÁUDIA JOSÉ DE ARAUJO, que indeferiu o pedido de realização de consulta aos sistemas Sniper, SisbaJud e Censec. Afirma, em suma, que não se observou o dever de cooperação; é possível a adoção de meios executivos atípicos de forma subsidiária; que a consulta realizada anteriormente no sistema SisbaJud se deu na modalidade simples, restrita à consulta única; que o sistema Sniper já está implementado e disponível para uso; que o sistema Censec facilita a busca por escrituras públicas, mesmo que não averbadas. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Com base nessas premissas, o Conselho Nacional de Justiça idealizou, dentro do Programa Justiça 4.0, nova ferramenta, com o intuito de aprimorar a busca de bens passíveis de constrição, denominada Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper, a partir do qual é possível visualizar vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, inclusive com integração de bases referentes a dados fiscais e bancários. Verifica-se dos autos que os sistemas SisbaJud (ID 171078850 dos autos de origem), RenaJud (ID 171078848 dos autos de origem) e InfoJud (ID 171078849 dos autos de origem) já foram consultados e tiveram resultados infrutíferos. Assim, afigura-se improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o SNIPER. Ademais, a parte agravante não demonstrou, concretamente, quais bens estariam fora do alcance dos sistemas anteriormente utilizados pelo juízo, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Sabe-se que o interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Assim, sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema SNIPER possibilitará a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, não se mostrando razoável, portanto, impor ao juízo a realização de uma diligência que não traria qualquer efetividade à execução e o oneraria injustificadamente. Outrossim, conforme já mencionado, o fato de outros sistemas já terem sido consultados somente reforça a conclusão acima, da necessidade de esclarecimento sobre a efetividade do sistema SNIPER no caso concreto e, não, o contrário, ou seja, o simples fato de os outros não terem resultado em êxito já demonstra a ausência de probabilidade de localização de bens por meio do sistema SNIPER. Nesse sentido, elucidativos precedentes, consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. (...) 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1665819, 07382580320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023). (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. Por se tratar de medida que demanda a quebra de sigilo do devedor, o acionamento do SNIPER não pode ser feito de forma indiscriminada, mas a partir de decisão devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida excepcional, pois, mais que bens, a ferramenta em questão destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas. 4. Considerando que o SNIPER se utiliza de diversas bases de dados na busca de patrimônio penhorável dos executados e que as inúmeras diligências já realizadas nos autos, mediante consultas aos demais sistemas conveniados ao Juízo, se mostraram infrutíferas aos fins executórios, revela-se desnecessária a medida requerida pelo Agravante, já que, caso o devedor possuísse patrimônio rastreável, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas. 5. A tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário. 6. Seja porque ainda em fase incipiente de implementação, seja porque desnecessária a utilização do SNIPER diante da viabilidade de outras diligências a cargo do credor, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de busca de bens e valores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654873, 07358893620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023.) (grifo nosso) Em relação à nova consulta ao sistema SisbaJud, a reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas à disposição do juízo pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. No caso sob exame, a única consulta ao sistema SisbaJud foi realizada em 29/8/2023 (ID 170247272 dos autos de origem), de modo que não se justifica, em razão do curtíssimo tempo decorrido, a reiteração da diligência nos mencionados sistemas. É certo que a reiteração automática configura funcionalidade distinta do sistema SisbaJud, diante da busca continuada por ativos financeiros. Todavia, para que realize nova pesquisa de ativos financeiros transcorridos dois meses da consulta anterior, é necessário que a parte agravante apresente elementos mínimos de modificação patrimonial do devedor, ou demonstre ter realizado outras diligências a seu alcance sem localização de bens passíveis de penhora. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS (INTERVALO INFERIOR A 1 ANO). INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de constrição patrimonial, ou a apresentação de elementos de convicção pelo exequente, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema Sisbajud não se mostra razoável, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha", porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio da devedora, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. Precedentes. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1400662, 07347603020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022) (grifo nosso) Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por fim, quanto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, regulamentada no Provimento n. 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, sua finalidade consiste em administrar bancos de dados com informações sobre testamentos, procurações e escrituras públicas. Ou seja, é um mecanismo de gerenciamento de dados para as serventias extrajudiciais, sem a finalidade de pesquisa de bens passíveis de penhora. Nesse sentido, confira-se: Acórdão 1713729, 07030380720238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023; Acórdão 1436560, 07078702020228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora